Tribunal: TJDFT
Processo: 0748702-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS ILÍCITAS NA AÇÃO PENAL. PAD EM FASE INICIAL. PROSSEGUIMENTO. CABÍVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de as provas apresentadas contra o autor no Juízo Criminal tenham sido provisoriamente consideradas ilícitas, inexiste impedimento para o prosseguimento dos processos administrativos que investigam o mesmo fato, seja porque estão na fase inicial, e, portanto, oportunidade própria para instrução probatória válida, seja em razão da relativa independência entre as esferas civil, administrativa e penal.
2. A instauração de processo administrativo disciplinar, ao mesmo tempo em que ocorre o trâmite de ação penal, não pode ser considerada violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que as esferas cível, administrativa e penal são relativamente independentes entre si.
3. A decisão tomada no âmbito criminal apenas terá influência nas áreas cível e administrativa caso resulte na absolvição do réu por inexistência do fato ou por negativa de autoria.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.